Tribunal: TJDFT
Processo: 0740823-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ARLETE MARQUES VAZ (agravante/autora), em face do despacho proferido (209434554, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0731547-08.2024.8.07.0001, em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para anulação da alienação do imóvel descrito nos autos ou para sustar os efeitos da venda e escrituração até decisão final. Em suas razões recursais (ID 64465274), o agravante/autor afirma, em síntese, que se trata de ação anulatória ajuizada em face da TERRACAP pleiteando a anulação da alienação do imóvel da qual é ocupante com Pedido de Tutela Antecipada para sustar os efeitos da venda e escrituração. Sustenta que é ocupante do imóvel na Chácara de n° 15/01, do Conjunto B, denominado Lote n° 15, na Arniqueiras, por meio de cessão de direitos, no ano de 2010, conforme documentação acostada nos anexos da exordial do processo principal. Alega que os documentos acostados também comprovam que a Agravante reside no referido imóvel, sendo que, desde 2021, quando a Agravada deu início à regularização fundiária da região, a Agravante tentou adquirir o imóvel nos procedimentos de venda direta, mas não logrou êxito tendo em vista as condições impeditivas impostas para aquisição na modalidade de financiamento em razão da sua idade, pois não foi concedida a aprovação no máximo de parcelas para viabilizar a aquisição. Aduz que, em 30/07/2024, o imóvel foi adquirido por terceiro e que, tendo em vista a ilegalidade cometida pela Agravada, no procedimento de venda direta, pleiteia a anulação da referida venda e que seja assegurada à Agravante a aquisição do imóvel nas mesmas condições de preço e parcelamento oferecidas ao público em 2021, sendo que, face à ilegalidade do ato praticado pela Agravada, corre o risco de desocupação iminente, fazendo-se necessário o deferimento da tutela provisória para sustar os efeitos da venda e escrituração. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da alienação do bem descrito no item 14 do edital 7/2024 para terceiros, bem como a outorga de escritura, até o julgamento final do processo principal, ou, sendo acolhido o direito de preferência, que seja concedido à Agravante o direito de compra do imóvel, nos termos e condições exercidos e pleiteados pela filha da Requerente, conforme demonstrado nos autos. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência para anulação da alienação do imóvel descrito nos autos ou para sustar os efeitos da venda e escrituração até decisão final. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.